Tribunal: TJDFT
Processo: 0055164-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0055164-82.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALCENIR GOMES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA NORMA PELA CF/88. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de desacato (art. 331, CP) por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais militares, no exercício das respectivas funções públicas, com expressões ofensivas ("filhos da puta", "corno", "policiais de merda" e outras), estando preenchidas as elementares do tipo penal. 2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a descriminalização da conduta prevista no art. 331, CP, em virtude de suposta incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos e de não recepção pela Constituição Federal. Defende, ainda, a insuficiência probatória quanto à materialidade da conduta e quanto ao dolo específico. Requer a absolvição do réu, com base no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de desacato para o de injúria contra funcionário público (art. 140 c/c 141, II, do CP), bem como pleiteia a fixação da pena exclusiva de multa. 3. Não lhe assiste razão. 4. Em primeiro lugar, afasta-se a tese da não recepção ou da incompatibilidade da norma com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 5. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a tipificação do crime de desacatado não ofende os preceitos fundamentais da liberdade de expressão, republicano, da legalidade ou da igualdade, tampouco o Estado Democrático de Direito (arts. 1 6.o, 5o, caput e incisos IX, XXXIX, e 220 da CF). 6. Por oportuno, destaca-se que a ADPF 496 ainda se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não tendo havido determinação de sobrestamento de processos relativos ao tema. 7. Com efeito, o direito de liberdade de expressão, insculpido no art. 5o, IX, da Constituição, não autoriza o manifesto desprestígio aos agentes públicos no exercício de suas funções. 8. A propósito, a Terceira Seção do c. STJ definiu que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no Código Penal, não tendo sido privilegiado o entendimento segundo o qual haveria necessidade de se realizar um controle de convencionalidade da norma. Asseverou-se, no julgamento, que não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. Nesse sentido: STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017. 9. Ultrapassada tal questão, observa-se que autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive a confissão extrajudicial do réu. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 10. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo. 11. Nesse sentido: "1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desprestígio à função pública exercida pelos policiais militares, agentes do Estado, que em cumprimento de dever realizaram abordagem padrão em possível suspeito. [...] 3. Os depoimentos dos policiais desacatados são suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agente público." (Acórdão n.970830, 20150111362483APJ, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 04/10/2016, Publicado no DJE: 07/10/2016. Pág.: 610/614). 12. Não há falar em ausência de provas idôneas para a condenação, tendo restado evidenciada a vontade do réu de menoscabar a função pública dos policiais, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 13. Ademais, demonstrado que a ofensa fora perpetrada contra os policiais militares, no exercício de suas funções, com o objetivo de ofender à instituição, não há como acolher a tese defensiva no sentido da desclassificação do delito de desacato para o crime de injúria contra funcionário público. Desse modo, trata-se não de delito praticado contra a honra subjetiva do funcionário público, mas, sim, contra a Administração em geral. Diante do princípio da especialidade, resta caracterizado o crime descrito no art. 331 do Código Penal, sendo incabível a desclassificação pretendida. 14. A corroborar o entendimento adotado, cito precedente da 2a Turma Recursal: "[...] Da impossibilidade de desclassificação para o delito de injúria contra funcionário público: Não há como aplicar a pena do delito do art. 140 c/c art. 141, II, ambos do CP, pois, tratam-se de delitos diferentes tendo cada um pena própria. No desacato a objetividade jurídica é o decoro da administração pública, sendo sujeito passivo diretamente o próprio Estado, enquanto que na injúria, o objetivo é atingir a dignidade da vítima, sua honra subjetiva, mesmo que relacionado à função pública, sendo sujeito passivo o indivíduo. [...]" (Acórdão n.950766, 20150110560889APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 455/465). 15. Por fim, a alegação de que as ofensas teriam sido proferidas em momento de "exaltação, transtorno ou torpor" ou de "diligência injustificada" não tem o condão de obstar a caracterização do delito em tela, notadamente ao se considerar que o ânimo calmo e refletido do agente não é exigido para a consumação do delito (GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 9. ed. Niterói: Impetus, 2015. p. 1114). 16. A esse respeito, colhe-se recente julgado do e. TJDFT: "2. O estado de exaltação e nervosismo da ré não obsta a configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito." (Acórdão n.1179016, 20170610087508APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: 152/168). 17. Por fim, em que pese seja possível a fixação isolada da pena de multa, ante o preceito secundário do tipo penal em comento ("detenção, de seis meses a dois anos, ou multa"), evidencia-se que o magistrado optou pela adoção da pena privativa de liberdade, circunstância que guarda conformidade com a lei e que se insere na discricionariedade do sentenciante, a partir da análise da insuficiência da pena pecuniária e da adequação da pena privativa de liberdade às condições do caso concreto. 18. A corroborar o posicionamento adotado, colhe-se precedente da Turma: Acórdão n.1120059, 20170910074658APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 28/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: 654. 19. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1187948, 20170110551645APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: 457/462) O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, caput e parágrafo único; 5o, caput e incisos IV, IX, XXXIX; 220 Constituição Federal e igualmente discorre sobre a incompatibilidade entre o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e a norma penal em testilha. Sustenta, ainda, que o cerceamento da liberdade de expressão constitui grave ofensa aos direitos humanos consolidados, além da existência de repercussão geral. Defende a suspensão do processo em razão da existência da ADPF 496 com o mesmo objeto, preservando-se a segurança jurídica e com base no artigo 1.029, §4o, do CPC. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, ela não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, a Corte Suprema possui entendimento consolidado e pacificado de que o art. 331 do Código Penal (desacato) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, bem como é compatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica (CADH), reafirmado no ARE 1.130.043/AgR/DF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1130043 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do processo em razão da existência de ADPF de mesmo objeto, melhor sorte não resta ao recorrente. Isso porque o artigo 1.029, §4o, do CPC prevê a possibilidade de suspensão de processos a juízo do presidente da Suprema Corte, o que, até o presente momento, não se verificou, o que inviabiliza o pleito nesse particular. Assim, o julgamento proferido pela Turma Recursal seguiu a tese consolidada e pacificada pela Suprema Corte. Logo, a inadmissibilidade do presente recurso é medida que se impõe (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, CPC). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal